Tribunal: TJSP
Processo: 2207064-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO ACERCA DA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. Paciente aduz nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da r. sentença condenatória. Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa caracterizada. Desconstituição do trânsito em julgado da r.

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO ACERCA DA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. Paciente aduz nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da r. sentença condenatória. Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa caracterizada. Desconstituição do trânsito em julgado da r. sentença, com reabertura do prazo recursal. Constrangimento ilegal configurado. ORDEM CONCEDIDA.